Tribunal: CARF
Processo: 10880.900851/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900851/2010-20
ACÓRDÃO
1101-001.662 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIAO BRASILEIRA DE VIDROS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA COMPENSADA NÃO
HOMOLOGADA. PAGAMENTO POSTERIOR. SÚMULA CARF No 177. DUPLA
PENALIZAÇÃO VEDADA.
Estimativas compensadas integram o saldo negativo ainda que não
homologadas, conforme Súmula CARF no 177. O pagamento posterior
confirma a legitimidade da estimativa para composição do saldo negativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.662 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900851/2010-20
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 7a Turma da DRJ/SPO
(Acórdão 16-81.969, e-fls. 152 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pela ora recorrente.

Do Despacho Decisório (e-fl. 11)

1.
A controvérsia central reside na não homologação de Declarações de Compensação
que utilizaram crédito de Saldo Negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do AC
2004, exercício 2005, no valor original de R$ 415.891,01. A glosa parcial do crédito pela
autoridade fiscal, mantida pela DRJ, refere-se a um montante de R$ 41.552,70, correspondente a
uma estimativa de CSLL de maio/2004 que compunha o referido saldo negativo.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.662 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900851/2010-20
3
DOS FATOS E DO DESPACHO DECISÓRIO IMPUGNADO
2.
A recorrente apurou um saldo negativo de CSLL no AC 2004 no valor de R$
415.891,01, originário de empresa sucedida em evento de incorporação ocorrido em 06/01/2005.
Este saldo negativo era composto por pagamentos de estimativas de CSLL ao longo de 2004,
incluindo R$ 1.259.063,24 pagos via DARF e R$ 41.552,70 compensados com crédito de período
anterior.
3.
Em 23/06/2005, a recorrente transmitiu o PER/DCOMP retificador no
24661.16099.230605.1.7.03-5510, utilizando parte do saldo negativo para compensar débito de
CSLL de fevereiro/2005, no valor de R$ 95.000,00. Posteriormente, transmitiu outros quatro
PER/DCOMPs vinculados ao mesmo crédito para compensar débitos de COFINS e CSLL.
4.
A Autoridade Fiscal, por meio do Despacho Decisório no 855639038, homologou
integralmente três compensações, homologou parcialmente uma compensação e não
homologou uma compensação. A razão foi a glosa de R$ 41.552,70 do crédito de saldo negativo.
A fiscalização entendeu que este valor, referente à estimativa de CSLL de maio/2004, não poderia
compor o saldo negativo porque a quitação original dessa estimativa havia sido realizada por meio
de um PER/DCOMP anterior não homologado pela Receita Federal. Com a glosa, o saldo de
crédito disponível tornou-se R$ 374.338,31, insuficiente para cobrir a totalidade dos débitos
compensados.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE E SEUS FUNDAMENTOS
5.
Inconformada com o Despacho Decisório, a recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade sustentando a origem e validade do crédito integral. O saldo negativo de R$
415.891,01 foi devidamente apurado e era composto por estimativas quitadas, incluindo a parcela
de R$ 41.552,70 referente à estimativa de maio/2004.
6.
Argumentou que a estimativa de CSLL de maio/2004, no valor de R$ 167.917,12, foi
parcialmente quitada por DARF (R$ 126.364,42) e o restante (R$ 41.552,70) por meio do
PER/DCOMP no 38177.74479.160804.1.3.04-5261. Este PER/DCOMP já havia sido objeto de
análise pela RFB, que emitira Despacho Decisório não homologatório, contra o qual a recorrente
havia apresentado Manifestação de Inconformidade ainda pendente de julgamento à época.
7.
Defendeu a impossibilidade de glosa e dupla penalidade, alegando que não seria
lícito à autoridade fiscal glosar o valor da estimativa da composição do saldo credor e,
simultaneamente, cobrar o mesmo valor no âmbito do processo que discutia o PER/DCOMP não
homologado. Concluiu que, reconhecida a validade integral do crédito, as compensações deveriam
ser integralmente homologadas.
DO ACÓRDÃO RECORRIDO
8.
A 7a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. O
voto condutor fundamentou a decisão nos seguintes pontos:
a controvérsia reside na aceitação de crédito de R$ 41.552,70 que estava sendo discutido em
outro
processo
de
crédito
(10880.950694/2008-89,
referente
ao
PER/DCOMP
no
38177.74479.160804.1.3.04-5261).
9.
Constatou-se que no processo administrativo do crédito originário já houve
julgamento pela DRJ considerando o direito creditório não reconhecido. A interessada
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.662 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900851/2010-20
4
apresentou recurso voluntário, mas posteriormente houve desistência do recurso em razão da
adesão ao PERT criado pela MP 783.
10.
A DRJ concluiu que, com a desistência do recurso, a decisão que considerou o
direito creditório não reconhecido tornou-se definitiva. Portanto, não havendo crédito válido no
PER/DCOMP anterior, não haveria reparos a fazer no despacho decisório que não homologou as
compensações subsequentes, justamente pela falta dessa parcela do crédito.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO E SUAS RAZÕES (05/07/2018)
11.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário pleiteando a reforma do Acórdão e a
consequente homologação integral das compensações. Sustenta o reconhecimento do saldo
negativo integral de R$ 415.891,01, alegando que a glosa da parcela de R$ 41.552,70 é indevida.
12.
Quanto aos efeitos da adesão ao PERT, argumenta que a desistência do recurso e a
inclusão do débito no PERT, com seu consequente pagamento à vista, não invalida o direito ao
crédito para compor o saldo negativo de 2004. Pelo contrário, o pagamento no PERT quita a
estimativa de maio/2004, confirmando que ela deve integrar o somatório dos pagamentos que
geraram o saldo negativo.
13.
Alega impossibilidade de dupla penalidade, sustentando que a glosa da estimativa
do saldo negativo, somada à sua cobrança via PERT, configuraria cobrança em duplicidade. Cita a
Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006, que orienta que, na hipótese de compensação
não homologada, os débitos são cobrados com base na DCOMP, não cabendo a glosa dessas
estimativas na apuração do saldo negativo na DIPJ.
14.
Invoca precedentes do CARF que teriam reconhecido a possibilidade de
aproveitamento de saldo negativo composto por estimativas pagas, compensadas ou parceladas,
mesmo que a compensação original não tenha sido homologada, desde que o débito
correspondente tenha sido efetivamente extinto pelo PERT.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
15.
A parcela não reconhecida do crédito refere-se à estimativa de maio/04, no valor de
R$ 41.552,70, conforme imagem abaixo:

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.662 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900851/2010-20
5
16.
Conforme delineado no relatório, o cerne da controvérsia reside em determinar se
a glosa de R$ 41.552,70 do Saldo Negativo de CSLL da Recorrente, levada a efeito pela autoridade
fiscal e mantida pela Turma de Julgamento a quo, subsiste juridicamente. Tal glosa fundamentou-
se no fato de que a referida parcela do crédito era oriunda de uma estimativa de CSLL
(maio/2004) quitada por meio de uma DCOMP que, em outro processo, não fora homologada.
17.
A sistemática da compensação tributária, nos moldes do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, estabelece que a DCOMP, ao ser transmitida pelo contribuinte, extingue o débito sob
condição resolutória de sua ulterior homologação. O parágrafo 6o do mesmo dispositivo prevê que
a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados.
18.
O silogismo jurídico que se extrai de tal preceito é inequívoco: a consequência da
não homologação de uma DCOMP é a cobrança do débito nela confessado, e não a
desconstituição de atos jurídicos posteriores que se valeram do crédito utilizado.
A não homologação da DCOMP referente à estimativa de maio/2004 resultou, pois, na cobrança
do respectivo débito em procedimento próprio. A Recorrente, por sua vez, ao incluir tal débito
no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) e quitá-lo integralmente, purgou a mora
e extinguiu a obrigação principal, confirmando, de forma definitiva, o pagamento daquela
estimativa.
19.
O equívoco da decisão recorrida reside em chancelar um procedimento fiscal que
impõe uma dupla penalidade ao contribuinte, configurando verdadeiro bis in idem. Ora, não se
pode, a um só tempo, exigir o pagamento do débito referente à estimativa (o que foi feito e
satisfeito via PERT) e, simultaneamente, glosar o valor desta mesma estimativa da apuração do
saldo negativo subsequente. O pagamento da estimativa, seja por DARF, seja por compensação,
seja, ulteriormente, por inclusão em parcelamento, tem o condão de torná-la um componente
legítimo da base de cálculo do SNCSLL.
20.
Esta matéria, ademais, encontra-se há muito pacificada no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o que culminou na edição da Súmula CARF no 177, de caráter
vinculante, que dispõe:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.
21.
A ratio decidendi que inspira o verbete sumular é precisamente a de que o
mecanismo de cobrança da DCOMP não homologada se volta contra o débito confessado, e não
contra a composição do saldo credor do período seguinte.
22.
Resta, pois, indene de dúvidas que a estimativa de CSLL de maio/2004, uma vez
quitada pela Recorrente via PERT, deve ser considerada, para todos os fins de direito, como um
pagamento válido que integra a base de cálculo do SNCSLL do AC 2004. A glosa perpetrada pela
fiscalização e mantida pela DRJ carece, portanto, de qualquer supedâneo fático ou jurídico.
23.
A prova da extinção do débito que originou a glosa, contudo, transcende a
discussão porquanto a própria sistemática da compensação já impõe o provimento do recurso. Ao
declarar a estimativa de maio/2004 no PER/DCOMP no 38177.74479.160804.1.3.04-5261, a
Recorrente confessou o respectivo débito, o que direcionou a atuação fiscal para a sua cobrança
específica no Processo no 10880.953.094/2008-72.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.662 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900851/2010-20
6
24.
A glosa do mesmo valor na apuração do Saldo Negativo configura, portanto, um bis
in idem vedado pelo ordenamento, sendo esta a exata ratio Súmula CARF no 177. Ademais, e de
forma a suplantar qualquer dúvida remanescente, a Recorrente demonstrou, por meio do Recibo
de Adesão ao PERT (e-fl. 179) e da robusta sequência de DARFs quitados (e-fls. 181 e seguintes), a
extinção definitiva daquela cobrança. O pagamento é a materialização da extinção do débito.
Conclusão
Desta forma, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 225
DF CARF MF
Original